Tribunal: TJPA
Processo: 0802697-86.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0802697-86.2022.8.14.0401

APELANTE: HIARLEY DA SILVA E SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA (ART. 129, §2º, IV, CP). ABSOLVIÇÃO. LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL GRAVE. NÃO CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Hiarley da Silva e Silva
contra sentença do Juízo da 1ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou à pena de
2 (dois) anos de reclusão em regime inicial aberto
pelo crime de
lesão corporal gravíssima
(art. 129, §2º, IV, CP). O apelante buscava a absolvição por
insuficiência de provas
e
legítima defesa
, ou, subsidiariamente, a
desclassificação da conduta
para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para sustentar a condenação do apelante; e
(ii) estabelecer se é possível o reconhecimento da legítima defesa ou a desclassificação da conduta para lesão corporal grave.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A materialidade do crime resta comprovada pelo
laudo pericial nº 2021.01.012022-TRA
, que atestou lesões de natureza
gravíssima
, resultando em
deformidade permanente na face da vítima
.

4.

A autoria é
inequívoca
e recai sobre o apelante, conforme confissão parcial e depoimentos harmônicos da vítima e das testemunhas, que descrevem de forma coerente as agressões desferidas com
barra de ferro
contra a vítima, inclusive quando esta já se encontrava caída no chão.

5.

A tese de
legítima defesa
é afastada em razão da
nítida desproporcionalidade
da reação do agente, que, ainda que houvesse discussão prévia, excedeu manifestamente os limites da defesa necessária, causando lesão deformante e permanente.

6.

O pedido de
desclassificação
para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, CP) não prospera, pois o laudo técnico descreve
feridas corto-contusas e deformidade permanente
, enquadrando-se precisamente na figura típica da
lesão corporal gravíssima
(art. 129, §2º, IV, CP).

7.

Mantém-se, portanto, a
sentença condenatória
, diante do conjunto probatório harmônico e consistente, inexistindo dúvidas razoáveis quanto à materialidade e autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura lesão corporal gravíssima a agressão que resulta em deformidade permanente comprovada por laudo pericial.

2.

A desproporcionalidade da reação impede o reconhecimento da legítima defesa.

3.

Inviável a desclassificação do crime quando as provas demonstram a ocorrência de resultado mais grave previsto no tipo penal do art. 129, §2º, IV, do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 129, §1º e §2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: não há menção expressa a precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer o recurso e lhe negar provimento
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de apelação penal interposta por
HIARLEY DA SILVA E SILVA
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Capital/PA, que o condenou à pena de 02 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, pelo cometimento do delito previsto no art. 129, § 2º, IV, do Código Penal Brasileiro (ID
24233707)
.

Em suas razões, pede sua absolvição, sob argumentos de insuficiência de provas e atuação em legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129, §1º, CPB (ID
24233709
).

Em contrarrazões, o
dominus litis
requereu o não provimento do recurso (ID
24233718
).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo não provimento do apelo (ID
25376914
).

É o relatório. À revisão.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

o

apelo.

Consta na denúncia (ID
24233635
),

litteris
:

Consta nos autos do procedimento policial anexado que no dia 12 de dezembro de 2021, por volta das 19h, o denunciado ofendeu a integridade corporal de EDINEY GERÔNIMO MARTINS DE BARROS, provocando-lhe lesão corporal de natureza gravíssima, conforme o laudo pericial nº 2021.01.012022-TRA (Id. 50911691-p.7).

Segundo declarações da vítima, na data supracitada, pegou uma van em Castanhal para vir até Belém, tendo como destino final o terminal rodoviário, mas, ao chegar em frente ao Shopping Castanheira, o veículo parou e o cobrador disse à vítima que ela tinha que passar para outra van. O ofendido inicialmente reclamou, dizendo que tinha sido informado de que o transporte chegaria até a rodoviária e pegou o seu celular para fazer uma foto. Contudo, nesse momento, afirma que HIARLEY o empurrou pela porta da van e, em seguida, quando já se dirigia até o outro veículo, foi alcançado pelo denunciado que desferiu uma pancada em sua nuca com uma barra de ferro. Seguiu relatando o ofendido que com o baque caiu ao chão e recebeu uma segunda pancada na cabeça com a barra de ferro. Ato contínuo, HIARLEY e o motorista da van saíram do local.

A vítima foi encaminhada ao Hospital Metropolitano para atendimento médico.

Ouvido pela autoridade policial, HIARLEY DA SILVA E SILVA admitiu ter desferido, duas vezes, golpe contra a vítima utilizando uma barra de ferro, entretanto, afirmou que pretendia acertar o braço do ofendido, mas, por ele ter se mexido, acabou acertando na cabeça em ambas as vezes. Afirmou, ainda, que como Ediney começou a sangrar, assustou-se e fugiu (Id. 78812429-p.2)

A perícia realizada na vítima concluiu que houve ofensa à integridade corporal de EDINEY GERÔNIMO MARTINS DE BARROS resultando em “deformidade permanente, devido às cicatrizes na face” (Id. 50911691-p.7).

São os fatos.

A defesa pede a
absolvição
do recorrente, sob argumentos de insuficiência de provas e atuação em legítima defesa. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 129, §1º, CPB.

Não lhe assiste razão.

A
materialidade
do delito restou comprovada por todos os documentos que compõem os autos de IPL, sobretudo o Laudo nº 2021.01.012022-TRA (ID
24233493 - Págs. 07/08).

A
autoria
, por sua vez, é cristalina e recai sobre o ora apelante.
Em juízo (ID
24233688
), foram colhidos depoimentos testemunhais, conforme fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito condenatório,
litteris
(ID
24233707 - Págs. 02/05
):

Em juízo, a vítima Ediney Gerônimo Martins de Barros informou em juízo o seguinte: saiu de Castanhal às 19h30 rumo a Belém; toda vez que pega van pergunta se ela vai para o terminal em Belém, pois fica mais próximo de sua casa; no dia dos fatos fez isso, perguntou se a van ia para o terminal em Belém; sempre eles fazem uma baldeação na frente do shopping Castanheira, mas não gosta de descer lá porque é perigoso e fica longe de sua casa; na hora, lhe confirmaram que a van ia até o terminal rodoviário em Belém; então entrou no veículo, a viagem prosseguiu normalmente, ficou entre o motorista e o cobrador; quando chegou em frente ao Castanheira, eles falaram que iam finalizar a viagem ali; então a vítima questionou novamente, pois eles tinham dito que iam até o terminal rodoviário; eles lhe disseram que iam parar lá mesmo, fazer uma baldeação e pedir para um camarada deles levar os passageiros que iam para o terminal; salvo engano, havia o ofendido e mais três pessoas ainda dentro da van; nesse momento começou a discussão do depoente com o cobrador (o réu Hiarley), pois a vítima disse que se eles tivessem avisado, ela não teria pegado a van; os outros passageiros foram para a outra van; o depoente virou de costas, correu rumo ao outro transporte, só que quando bateu no vidro da outra van, para que não o esquecessem, já sentiu a pancada na nuca e caiu no chão; enquanto estava no chão, sangrando, o acusado lhe desferiu mais uma pancada com a barra de ferro na face, apagou novamente; as pessoas começaram a gritar ao redor, o acusado foi embora; pessoas ficaram prestando socorro; levou a primeira pancada quando estava de costas para o acusado, foi na nuca; apagou e caiu, já acordou com a segunda pancada, na face; não tocou no réu, não fez nenhum gesto de agressão a ele, nem ao motorista; somente proferiu palavras de que não gostou da situação envolvendo a parada no Castanheira; não conseguiu ver o réu o agredindo porque ele veio por trás, mas as pessoas disseram que foi ele quem o agrediu com uma barra de ferro; ficou com duas cicatrizes em razão dos golpes que sofreu, uma na nuca e uma na face; a cicatriz da nuca, conseguiu cobrir deixando o cabelo crescer, mas, a da face não tem o que fazer, fica à mostra mesmo; teve despesa com medicamentos pós lesões; não sabe dizer quanto foi o prejuízo que teve em razão disso, mas tem os papéis da compra dos remédios; acredita que precisará fazer alguma cirurgia estética para a marca na face, porque toda vez que olha para ela, lembra da situação; após o fato, não consegue mais ficar de costas para ninguém na rua, procura se resguardar, não se envolver em discussão; como achava que era só uma discussão simples, nunca imaginou que o réu poderia ter lhe matado naquele dia; não faz uso de medicamento por causa do trauma; confirma que houve discussão; confirma que estava bebido; nega ser lutador; foi tirar foto da van para registrar que eles não fazem o que falam, que fazem corrida sem um fim, param em lugares obscuros; nega ter brigado ou agredido o acusado; não viu o pneu da van furado; no momento em que a van parou próximo ao Castanheira, todos os passageiros desceram porque o réu falou que van não ia até o terminal; foi disponibilizada outra van para seguir a viagem com os passageiros que queriam ir até o terminal; tiveram que esperar outra van, nessa hora o motorista da van falou com o motorista de outra van que estava lá para levar os passageiros; os passageiros começaram a andar até essa outra van, enquanto o depoente ficou questionando o réu e o motorista sobre a situação de parar naquele lugar; reclamou com o réu e o motorista, o clima ficou acalorado e houve uma discussão entre o ofendido e o acusado; ficou muito bravo; não sabe se essa outra van é do mesmo proprietário; não chegou a entrar na outra van, pois tomou a pancada antes disso; foi socorrido pelas pessoas que estavam lá; as pessoas tentaram levanta-lo; tirou a camisa e amarrou na cabeça para estancar o sangramento; depois chegou uma viatura, mostrou aos policiais as fotos que tirou da van; tirou essas fotos antes de sofrer a agressão; acha que isso causou raiva no réu e o fez partir para a agressão.

Ouvida em audiência judicial, na qualidade de informante, Francisca Rosiane Pereira da Silva contou que: é companheira da vítima; no momento dos fatos, estava trabalhando; recebeu uma ligação do ofendido pedindo que ela pesquisasse o número de telefone da polícia, pois estavam querendo tira-lo da van; orientou a vítima a apenas tirar uma foto da placa da van, para que, no dia seguinte, fizessem uma denúncia na “ARCON” de que estavam querendo tirar a vítima da van e coloca-la em outra; de repente, a ligação foi desligada; depois de uns 20 minutos, alguém da rua (que estava acudindo o ofendido) ligou para a depoente e contou que ele estava desmaiado em frente a uma loja de artigos importados na BR; a depoente então saiu do trabalho, foi em casa, pegou a moto e foi até o local; quando chegou lá, o acusado ainda estava no local, em uma poça de sangue, nesse momento havia algumas pessoas ao redor dele, e a ambulância estava chegando; ele foi posto na ambulância e foram para o Metropolitano; uns rapazes que estavam no local lhe informaram que o cobrador da van é que tinha feito aquilo; eles disseram que, no momento do fato, chamaram a polícia e ela até tinha ido atrás da van; só que, quando ambulância chegou, o carro da polícia também encostou e os policiais informaram para a depoente que não tinham encontrado a van e orientaram-na a ir fazer uma ocorrência; após socorrer a vítima, foi à delegacia e fez a ocorrência; o fato aconteceu em 12 de dezembro, por cerca de uns vinte dias o ofendido não conseguia abrir os olhos e por cerca de 2 a 3 meses, ele ficou com uma mancha nos olhos; tomou toda a medicação e ficou bem, mas por cerca de um mês e pouco, ele não conseguiu trabalhar por conta de tudo (baque na cabeça e na nuca); após o fato, ele ficou com dores de cabeça, mas não se sabe se é disso, ele também ficou com uma cicatriz no rosto, acima dos olhos; ficou com outra cicatriz na nuca, mas o cabelo cobre; enquanto o acusado ficou em casa, a depoente foi até a “ARCON” fazer uma denúncia contra a van; lá mesmo, dentro do terminal rodoviário de Belém, lhe deram o nome de quem estava na van, naquele horário; conseguiu falar com o dono da Van e ele lhe passou o nome do réu, que era o cobrador, e do motorista, ele lhe disse para a depoente procurar a polícia, que ele não podia fazer nada; ele disse que aquilo já havia ocorrido outras vezes, com outros passageiros, que era da personalidade da pessoa, disse também que ele não queria se envolver nem com o motorista nem com o cobrador, mas ele passou os nomes para a depoente registrar a ocorrência; não sabe se a vítima havia bebido antes do fato, pois não estava com ela; o ofendido estava na casa da mãe, pode ter bebido sim, mas não sabe precisar; o ofendido não é lutador, apenas pratica esportes e já praticou muai thai, mas como esporte e não como luta; quem lhe falou da situação foi um rapaz chamado Rodrigo, que mora no prédio bem ao lado do local do fato; ele a esposa estavam em frente ao prédio quando o fato aconteceu; acha que Rodrigo foi depor na delegacia; tanto é que foram eles que ligaram para a depoente, foram eles que guardaram a moto da depoente enquanto ela foi para o hospital com a vítima e foram eles que lhe contaram o que tinha ocorrido; eles disseram que o cobrador saiu de trás da van com um ferro (não souberam dizer se ele estava com medo, se tinha havido alguma discussão) e acertou o ofendido na nuca, por trás, e quando ele caiu, o rapaz deu outra pancada no rosto dele, que foi a mais grave; a depoente teve gastos devido ao fato, pois teve que manter a casa durante o mês de dezembro todo, que é o mês em que o ofendido mais trabalha e não pôde trabalhar; pagou remédios, pagou gastos da casa e do trabalho dele; acredita que tenha gastado cerca de um mil e quinhentos reais.

A testemunha Thiago César da Silva Pereira Lima, em audiência, relatou o que segue: presenciou em parte os fatos apurados; quando chegou ao local, a vítima já estava no chão, na calçada, em frente ao prédio em que morava, o residencial Varanda Castanheira; desceu do carro e foi prestar socorro a ela; não visualizou o que aconteceu antes; o ofendido relatou que foi uma agressão, mas o depoente não presenciou, apenas viu que ele estava na calçada muito machucado, ensanguentado, com um ferimento na cabeça; prestou socorro junto com outras pessoas que pararam no local para ajudar; chamaram o SAMU; o ofendido relatou que vinha numa van de Castanhal, houve uma discussão, pois se comprometeram a deixa-lo em São Brás, só que, quando chegou ali no Entroncamento, disseram que não iam mais leva-lo até o destino e ele não concordou, se recusou a sair, então o colocaram para fora da van à força, num momento de chateação, parece que ele deu um chute na van, o cobrador e o motorista desceram com uma barra de ferro e o espancaram com essa barra de ferro, inclusive com golpes na cabeça, e quando já estava no chão, levou vários chutes, foi o que a vítima relatou para o depoente e outras pessoa presentes no local; o ofendido parecia estar sob efeito de álcool, mas não sabe dizer se ele estava embriagado; era visível o sangramento grande e o ferimento profundo na cabeça da vítima; não havia nenhuma van no local, nem o motorista ou o cobrador; em dado momento apenas parou uma van lá para saber o que tinha ocorrido, mas o local era uma parada de ônibus, então tinha muito movimento; não conhecia a vítima, parou para prestar socorro apenas; chamou a ambulância do SAMU e ficou aguardando chegar; primeiro parou uma viatura da PM, os policiais disseram que iam fazer buscas à van indicada pela vítima, depois chegou a esposa do ofendido de moto, por fim, a ambulância chegou e levou a vítima já acompanhado da esposa.

Interrogado em juízo, o acusado, negou a acusação e esclareceu o seguinte: desferiu duas pancadas na vítima devido ela ter tentado o agredir; bateu de frente na vítima, ela caiu e tentou segurar as pernas do réu; não ficou com nenhum tipo de ferimento; não fez exame de corpo de delito; não trouxe nenhuma testemunha que viesse em juízo dizer que foi agredido também, pois, quem estava com ele era o motorista, mas esse não mora mais em Belém, por isso não teve como comparecer; o contratado com a vítima era ir até São Brás, como todas as suas viagens, só que nesse dia, infelizmente não conseguiu ir até lá porque o pneu traseiro da van estava baixo; foi somente até o Castanheira pois precisava ir para a borracharia ver o pneu; havia apenas dois passageiros para São Brás, que eram o réu e uma moça, o restante dos passageiros desceu no Castanheira, pois lá era parada de todas as vans; uma van de um amigo seu vinha atrás e ia para São Brás; falou com esse colega para levar os dois sem custo algum, era só continuar a viagem; conversou com o Seu Ednei e com a outra passageira, essa lhe entendeu, desceu da van do réu e foi para a outra van, já o seu Ednei estava embriagado e com raiva porque a van não ia até onde combinaram; não tirou Seu Ednei a força, ele desceu com as próprias pernas, deu chute na porta da van; ele conseguiu bater a foto e começou a discutir com o réu; nessa hora o réu estava com a barra de ferro na mão porque tinha batido nos pneus; acabaram discutindo e brigando; deu o golpe para acertar o braço da vítima, mas acabou pegando na testa; Seu Ednei caiu e tentou agarrar as pernas do acusado para derruba-lo, então o réu desferiu outro golpe, o qual pegou na nuca de Seu Ednei; essa foi a real situação; não socorreu a vítima porque ficou com medo de ser preso, por isso foi embora; na viagem, o ofendido veio sentado entre o cobrador e o motorista, veio incomodando, pediu para aumentar o som, o réu falou que não dava poque ia incomodar os demais passageiros, ele então ficou com raiva, meio de lado com o réu e o motorista; geralmente usa um martelinho para checar os pneus que são duros, mas não tinha, então usou a barra de ferro para bater o pneu; quando foi conversar com o ofendido, explicar a necessidade de trocar de van, avisar que o pneu estava murcho, ele o tratou com muita ignorância, saiu chutando a van; falou para o ofendido não fazer aquilo; o ofendido tentou agredir o depoente que, para se defender, deu um golpe com a intenção de atingir o braço da vítima, mas acabou pegando na testa; algumas pessoas lhe disseram que Seu Ednei sempre pegava Van lá na parada do Cristo em Castanhal, alguns colegas seus sabiam como era a fama dele já; não tinha intenção de bater no ofendido, apenas se defendeu; como nunca agrediu ninguém, nunca bateu em ninguém, nunca tirou sangue de ninguém, ficou com medo e saiu do local.

Ante o contexto processual apresentado, há provas substantivas da materialidade e autoria do delito, somando-se o laudo técnico ao relato pormenorizado do ofendido, corroborado harmoniosamente pelos testemunhos judiciais de Francisca Rosiane Pereira da Silva e Thiago César da Silva Pereira Lima.

Provou-se, noutros termos, que o apelante perpetrou as lesões descritas no
Laudo nº 2021.01.012022-TRA em desfavor da vítima Ediney Gerônimo Martins de Barros, de modo que aproveito o ensejo para rechaçar a tese de atuação em legítima defesa, dada a clara desproporcionalidade da lesão impingida em uma suposta contenda entre os agentes.

De igual modo, descabe o pedido desclassificatório para o crime de lesão corporal grave (art. 129, §1º, CPB), pois, como bem apontado pela Douta Procuradoria de Justiça, o Laudo 2021.01.012022-TRA atestou “
ferida corto-contusas, nas regiões frontal e occipital; e, equimose vinhosa, na região orbitária, que resultaram em deformidade permanente, devido às cicatrizes na face
” – enquadrando-se a conduta do apelante escorreitamente ao tipo penal pelo qual foi condenado, lesão corporal gravíssima.

Tenho, portanto, que há arcabouço probatório suficiente para manter a sentença guerreada, que se sustenta por seus próprios fundamentos.

Não há, deste modo, nada nos autos que corrobore as assertivas defensivas, não havendo, deste modo, que se falar em absolvição, de sorte que mantenho a condenação
a quo
irretocável.

- DISPOSIÇÃO FINAL:

Por todo o exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço o recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 10/12/2025